Tribunal: TJBA
Processo: 8006251-58.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006251-58.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: LUCEMILDES ALVES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. VALOR INFERIOR A 50 ORTNS. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor histórico de R$ 81,16 (oitenta e um reais e dezesseis centavos), em razão do não cabimento de apelação contra sentença proferida em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo Município de Ipiaú, diante do valor de alçada aplicável às execuções fiscais de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 restringe o cabimento recursal, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, aos embargos infringentes e aos embargos de declaração. 4. O Tema 395 do STJ estabelece que a apelação somente é cabível em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, exceda 50 ORTNs, observado o valor-base de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. 5. A execução fiscal ajuizada em 29/12/2020, no valor histórico de R$ 81,16 (oitenta e um reais e dezesseis centavos), fica abaixo do valor de alçada de R$ 1.078,04 (um mil e setenta e oito reais e quatro centavos), atualizado até dezembro de 2020. 6. A interposição de apelação em hipótese de manifesto descabimento legal configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. As alegações relativas à prévia oitiva da Fazenda Pública, à aplicação do Tema 1184 do STF, à indisponibilidade do interesse público e à ausência de lei municipal sobre valor mínimo de ajuizamento dizem respeito ao mérito da apelação e não superam o óbice processual do cabimento recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A apelação é incabível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, seja igual ou inferior a 50 ORTNs, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 395 do STJ. 2. A interposição de apelação em hipótese de manifesto descabimento legal configura erro grosseiro, afasta a fungibilidade recursal e impede o exame das teses de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34, §§ 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; STJ, Tema 395; STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001741-31.2022.8.05.0105, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJEN 09.03.2026; TJBA, Agravo nº 0501334-46.2018.8.05.0105, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 01.12.2024; TJBA, Apelação nº 8002866-39.2019.8.05.0105, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publicado em 18.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8006251-58.2020.8.05.0105, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravado LUCEMILDES ALVES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 02